Tribunal: TJDFT
Processo: 0734188-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO.
I – A penhora no rosto dos autos relativa a honorários sucumbenciais do devedor é admitida, em percentual que não cause prejuízo à sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
II – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.